Tribunal: TJBA
Processo: 0000945-78.2008.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000945-78.2008.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: ANTONIO QUERINO PEREIRA NETO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

EMENTA
: Direito Administrativo. Apelação cível. Contratação de servidor público sem concurso. Pedido de pagamento de verbas salariais, 13º salário, férias proporcionais e FGTS. Possibilidade. Comprovado o desvirtuamento da contratação temporária. Procedência mantida.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Gongogi, inconformado com sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por servidor contratado sem concurso público, reconhecendo o direito ao recebimento de verbas salariais, 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3 e depósitos de FGTS, observada a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

i.
se é cabível o pagamento de verbas remuneratórias a servidor contratado sem concurso público, cujo vínculo é nulo à luz do art. 37, II e §2º, da CF/1988; e
ii.

se incide o prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32 sobre as parcelas pleiteadas.

III. Razões de decidir

3. A contratação de servidor público sem prévia aprovação em concurso é nula, nos termos do art. 37, II e §2º, da CF/1988, mas não impede o direito à remuneração pelo serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

4. As verbas pleiteadas limitam-se à contraprestação pelo trabalho exercido, incluindo 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3, uma vez que restou comprovado desvirtuamento da contratação temporária e depósitos do FGTS, sem reconhecimento de vínculo empregatício celetista ou estatutário.
5. O prazo prescricional aplicável é o previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, sendo devidas apenas as parcelas exigíveis nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e §2º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 705140, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
pelas razões alinhadas no voto do relator.